Tribunal: TJBA
Processo: 8076692-49.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076692-49.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CROSSFIT JARDIM ATLANTICO LTDA

Advogado(s)
:
ADAN CRISTHYAN DE MORAES FRIZO, IVAN FERRAZ DE ANDRADE FILHO

AGRAVADO: JANE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO AURELIO SEARA NIELLA, HARRISON FERREIRA LEITE, ITALO PASSOS ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES ACERCA DA TENTATIVA DE MITIGAÇÃO DOS PRÓPRIOS PREJUÍZOS E DOS DESCUMPRIMENTOS CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, reformando a decisão que concedera liminar de despejo em favor do embargante. O embargante alega omissão no julgamento acerca da alegação de mitigação de prejuízos com a contratação direta de sublocatário e dos descumprimentos contratuais da embargada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado foi omisso quanto à alegação de mitigação de prejuízos com a contratação direta do sublocatário e se houve omissão em relação aos supostos reiterados descumprimentos contratuais da embargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou todas as provas apresentadas, concluindo que a alegação de mitigação de prejuízos com a contratação direta do sublocatário e despejo do locatário não se sustenta, configurando na verdade comportamento contraditório com sua indicação de que tentaria uma solução em conjunto para o conflito, não havendo omissão.

A alegação de descumprimento contratual reiterado também foi devidamente considerada no acórdão, sendo que, no contrato, a sublocação estava autorizada, e a alegação de nova sublocação irregular não foi analisada em primeira instância, o que impossibilita sua apreciação em sede recursal.

A discordância com os fundamentos do julgado não configura omissão, contradição ou obscuridade, sendo os embargos de declaração via inadequada para rediscussão do mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, 931.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8076692-49.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargantes JANE OLIVEIRA e outros e como embargado CROSSFIT JARDIM ATLANTICO LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .